Tribunal: TJES
Processo: 5024666-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024666-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIR DE OLIVEIRA FERNANDES
RECORRIDO: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5024666-60.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SILVANIR DE OLIVEIRA FERNANDES

RECORRIDO: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE INÍCIO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. INSUFICIÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem constrangedora e revista de pertences em via pública por prepostos da requerida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em aferir se a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A facilitação da defesa do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, do CDC) não afasta o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Atribuir à ré o ônus de provar que não abordou a autora em via pública configuraria imposição de prova de fato negativo, amplamente rejeitada pela jurisprudência por constituir "prova diabólica" (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF). O boletim de ocorrência unilateral é insuficiente para amparar a pretensão reparatória na ausência de outras provas.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990; Artigo 373, inciso I, da Lei nº 13.105/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Silvanir de Oliveira Fernandes em face de Delci Pereira da Silva & Cia. Ltda., em que a autora alega que prepostos da ré a submeteram a abordagem vexatória e revista de sua bolsa em via pública, sob suspeita de furto. Sustenta que o ocorrido causou profundo abalo moral e postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a ré refuta integralmente a narrativa e assevera que nenhum de seus funcionários realizou qualquer abordagem ou revista na autora. Sustenta a ausência de ato ilícito e de prova dos fatos, motivo pelo qual pugna pela total improcedência dos pedidos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não demonstrou minimamente a ocorrência da abordagem alegada.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. Argumenta que o boletim de ocorrência juntado basta como meio de prova e defende a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova. Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção do julgado.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. A recorrente goza do benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

O Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Todavia, tal preceito não isenta o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão pretendida resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo pela parte adversa.

Impor à requerida o ônus de demonstrar que não abordou a autora em via pública exigiria a produção de prova faticamente impossível, o que a doutrina e a jurisprudência caracterizam como "prova diabólica". O Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta tal exigência:

“É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Competia à autora produzir indícios probatórios mínimos do alegado constrangimento. Registros fotográficos, gravações de vídeo ou oitiva de testemunhas presenciais são exemplos de provas acessíveis que não foram produzidas.

O boletim de ocorrência juntado aos autos não supre essa lacuna, pois reflete declarações unilaterais da própria autora perante a autoridade policial, sem averiguação direta dos fatos por agente público.

Diante da ausência de comprovação do evento danoso, não resta caracterizado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), impondo-se a manutenção do julgamento de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)